Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702501-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0722781-05.2020.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos retratados no laudo pericial e fixou o débito no valor de R$ 747.209,75. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 32240992). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator